Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA ANTECIPADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para o restabelecimento de energia elétrica em seu domicílio. A agravante alega que teve o fornecimento de energia interrompido devido ao inadimplemento de faturas, mas argumenta que os valores de acordo de parcelamento anterior não devem ser incluídos nas faturas atuais, permitindo o pagamento apenas do consumo recente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em:a) - saber se é cabível a concessão de tutela recursal para o restabelecimento de energia elétrica, diante do inadimplemento da agravante e da existência de acordo anterior;b) - saber se o corte de energia é legítimo à luz da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 e o entendimento jurisprudencial acerca da matéria em debate.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de indeferimento da tutela antecipada foi fundamentada no fato de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é permitida pela legislação em caso de inadimplemento, especialmente após prévia notificação, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, art. 4o, §3o, III. 4. Conforme orientação jurisprudencial é permitida a suspensão do serviço de energia elétrica na hipótese de faturas em atraso até 90 dias, cabendo a companhia de distribuição de energia cobrar pelas vias ordinárias os débitos anteriores ao referido prazo.
5. A discussão se é possível a separação de valores em duas faturas distintas, uma que retrate os débitos antigos e objeto de acordo de parcelamento e outra que expresse os valores de consumo contemporâneo, deve ser resolvido no processo principal em âmbito de cognição exauriente na sentença e não pela via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A tutela antecipada para restabelecimento de energia elétrica não deve ser concedida em caso de inadimplemento reiterado e ausência de cumprimento do acordo extrajudicial. 2. O corte de energia é legítimo conforme a Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 4o, §3o, III, e 356 e seguintes, desde que haja prévia notificação."

______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 4o, §3o, III, e 356 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: APC 0712668-03.2022.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024.